Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-09.2025.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE SORRISO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA. REGULAÇÃO. PRAZO DE ATENDIMENTO SUPERADO. DEFERIMENTO DA LIMINAR EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Decisão interlocutória na origem (id. 209367458 – reclamação no 1014166-43.2025.8.11.0040 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA), que deferiu o pedido de urgência, para “consulta em reumatologia-retorno”. 2- Havendo regulação no sistema público de saúde para agendamento da consulta desejada e, não atendida em prazo razoável, necessária a intervenção judicial. 2.1) “ENUNCIADO No 93/CNJ-SAÚDE: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”. 3- Decisão mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos da decisão de urgência recursal, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, §11o do CPC, sem honorários nesta fase. 5- Preclusa a via recursal, certifique-se, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001660-09.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSEMIR INES FACHINELLO LEAL - CPF: 018.692.799-13 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026